Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-34.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008322-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 014.590.734-10 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1008322-34.2022.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA

COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

Recorrente:
ANTONIO DOS SANTOS

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 2
6
-30/06
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO
DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, IX C/C ARTIGO 778, § 1°, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No âmbito dos Juizados Especiais as regras atinentes a legitimidade ativa está prevista no § 1.º do artigo 8.º da Lei 9.099/95 e, as que não poderão figurar como
partes
estão elencadas no
caput
do artigo 8.º da referida legislação.

2. Demais disso, necessário ressaltar que o próprio texto de lei sofreu significativas mudanças para acolher um maior número de legitimados ativos, como a legitimidade ativa de condomínios e pessoas jurídicas –
microempresas, empresas de pequeno porte-.

3. No presente caso foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito em face da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, IV do CPC).

4. O juízo de origem ponderou que os fundos de investimento não revestem de características empresariais, sendo ente despersonalizado.

5
. Nos termos do art
igo
75, IX c/c art
igo
778, § 1°, III do
Código de Processo Civil
, é admissível o ingresso de cessionário,
no
polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição
a
o cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

6
. Demais disso, a lesão que o consumidor sofreu –
negativação por dívida inexistente
– foi levada aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por ordem da empesa Recorrida.

7
. A complexidade de que se revestem os fundos de investimento torna de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita da administração que a subsiste,
pois
as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.

8. Como se não bastasse, “
os entes despersonalizados podem estar no processo dos Juizados Especiais, mas não podem
propor demanda, porque não se enquadram nas diretrizes fixadas no art. 8º, § 1º da Lei 9.099/
95
”
1
.

9
. Os Fundos
d
e Investimentos
d
e
Direitos Creditórios é formado por um conjunto de investidores que unem seus recursos em um investimento comum. Para que um fundo seja considerado um FIDC, porém, é necessário que pelo menos 50% do patrimônio líquido dos cotistas seja aplicado em Direitos Creditórios.

1
0
. A concepção e administração do fundo creditório é realizada no espectro de condomínio onde os cotistas/investidores são administrados por gestores.

11. Quanto a responsabilidade pelos atos e omissão do Fundo de Investimento “o
s administradores e gestores de fundos de investimento estão sujeitos ao cumprimento de alguns deveres de conduta. Nos termos do artigo 92 da Instrução CVM n° 555/14, os administradores e gestores de fundos de investimento devem “exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida,
e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão
.”
2
.

1
2
. Nessa perspectiva
,
não há razão para impossibilitar que o FIDC –
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
-, figure no polo passivo da presente
actio
.
Primeiro, porque é de extrema
dificuldade que o consumidor acione o administrador do fundo; segundo porque o administrador não é uma instituição financeira como faz crer a decisão de origem e, terceiro,
porque
não há restrição legal para tanto na Lei 9.099/95.

13. Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, impondo-se a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

1
4
. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento.

1
5
. Sentença desconstituída.

1
6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
ANTONIO DOS SANTOS

postula indenização por danos morais em razão d
a
inscrição indevida
do seu nome
nos cadastros de proteção ao crédito.

O Juízo de
origem, de plano, extinguiu o processo
, sem resolução d
e
mérito,
em razão da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado
,
o
Recorrente
ANTONIO DOS SANTOS
, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo
acerca da legitimidade do Fundo de Investimento Creditório
para figurar no polo passivo da ação, requerendo o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.

Em sede de contrarrazões (ID
167547243
)
o
Recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

refuta as razões recusais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023